Tribunal: TJBA
Processo: 8142976-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142976-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA. CONDOMÍNIO CLASSIFICADO NO GRUPO A. TENSÃO SUPERIOR A 2,3KV. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de seguradora em ação regressiva de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação de energia, pleiteando o reembolso do valor de R$ 6.933,62, correspondente ao conserto de elevador danificado em condomínio segurado, classificado no subgrupo A4 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. A sentença condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento da quantia pleiteada, acrescida de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos causados a unidade consumidora do Grupo A; (ii) determinar se a responsabilidade pelo abaixamento de tensão e proteção dos sistemas elétricos nas unidades de alta tensão afasta o dever de indenizar da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

4.
As unidades consumidoras do Grupo A, com tensão igual ou superior a 2,3kV, conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 30, §2º, são responsáveis pelas instalações internas, abaixamento de tensão e proteção dos sistemas, eximindo a distribuidora de responsabilidade por danos decorrentes da rede interna.

5.
A norma específica da ANEEL, nos arts. 599, §1º, I, e no Módulo 9 do PRODIST, exclui do âmbito de responsabilização da distribuidora os danos elétricos ocorridos em unidades do Grupo A, por se tratar de responsabilidade do consumidor.

6.
A jurisprudência reconhece a culpa exclusiva do consumidor em situações análogas, afastando o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica quando se trata de unidade consumidora com alta tensão.

7.
Demonstrada a excludente de responsabilidade da concessionária, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8142976-70.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente